Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718270-19.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, TRAVMET - INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME APELADO: CERES MARIA MENDES ARAUJO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45693903, as partes informaram a celebração de acordo extrajudicial, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença. Com efeito, é possível a solução consensual dos conflitos a qualquer tempo (art. 3o, §2o, do CPC), portanto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, “b”, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO apresentado, para que surtam os efeitos legais e jurídicos e julgo extinto o feito, com resolução do mérito. Retire-se o processo de pauta. Transitada em julgado, certifique-se e baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator